Tribunal: TJPA
Processo: 0823810-83.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO Nº 0823810-83.2023.8.14.0006 APELAÇÃO PENAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO (DEFENSOR PÚBLICO: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA), KLACIRLENE VALE DO ARAÚJO (ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS) PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, IV e VIII, C/C ART. 29, AMBOS DO CP - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – CABÍVEL APELAÇÃO – DEPOIMENTOS APONTAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. A conduta dos apelados desencadeou a ação da facção criminosa. Pronúncia que se impõe. Evidenciada a existência de indícios de autoria com base em fatos incontroversos, sendo dos jurados a competência para decidir a respeito da suficiência das provas. Recurso provido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823810-83.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DO ARAÚJO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0823810-83.2023.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO (DEFENSOR PÚBLICO: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA), KLACIRLENE VALE DO ARAÚJO (ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, IV e VIII, C/C ART. 29, AMBOS DO CP - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – CABÍVEL APELAÇÃO – DEPOIMENTOS APONTAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. A conduta dos apelados desencadeou a ação da facção criminosa. Pronúncia que se impõe.

Evidenciada a existência de indícios de autoria com base em fatos incontroversos, sendo dos jurados a competência para decidir a respeito da suficiência das provas. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823810-83.2023.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO (DEFENSOR PÚBLICO: JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA), KLACIRLENE VALE DO ARAÚJO (ADVOGADO: MARCOS BENEDITO DIAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que impronunciou os acusados Alexandre da Silva dos Santos, André Soares da Silva Neto e Klarcilene Vale do Araújo, da sanção punitiva prevista no art. 121, § 2º, IV e VIII, c/c art. 29, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que: “
O Ministério Público denunciou os nacionais PAULO MAX SILVA COELHO, LEANDRO SALES DE SOUSA, NILDO MONTEIRO PINTO e BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, por em 10 de julho de 2021, por volta das 20h30, matarem WELLINGTON CLÁUDIO LIMA COIMBRA, policial penal, mediante disparos de arma de fogo, fato ocorrido em frente à residência da vítima, localizado na Estrada do lcuí Guajará, Conjunto Grajaú, quadra D, n° 100, bairro do lcuí Guajará, Ananindeua/PA. Conforme os autos investigativos, a vítima estava estacionando seu veículo na garagem de sua residência, momento em que os denunciados invadiram a casa e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, acertando-o mortalmente. (...). Após o oferecimento da denúncia, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado — GAECO, em investigação paralela, logrou identificar mais três nacionais envolvidos na ação criminosa que culminou com a morte do policial penal Welington Coimbra, objeto da presente ação penal, quais sejam: Alexandre da Silva dos Santos, André Soares da Silva Neto, Klacirlene Vale do Araújo, os quais muito embora não tenham participado do ato executório, acabaram por participar da empreitada criminosa dos executores, prestando-lhes auxilio material e moral, inclusive se revelando os intermediários das ordens criminosas de assassinatos praticados contra policiais penais que partiram da cúpula do Comando Vermelho no Estado do Pará. Assim sendo, nos termos do disposto no art. 29 do Código Penal, contribuíram para o evento delitivo e, por tal razão, devem ser processados e julgados na forma da lei processual e, ao final, pronunciados a fim de serem submetido a julgamento pelo tribunal popular. (...).” (sic)

Sentença de impronúncia dos apelados, id-17106769.

Alega o apelante, Ministério Público, que conforme o aditamento da denúncia e a prova citada nestas razões, o homicídio ocorreu por atuação da organização criminosa CV em ataques contra agentes do sistema de segurança pública do Estado do Pará. Informa que os integrantes e o aparato criminoso da facção provocaram a morte do policial penal. Alega que como integram o comando vermelho, os réus devem ser julgados pelo Tribunal do Júri também pelo crime de organização criminosa. Por fim, aduz que existem elementos probatórios suficientes para submissão dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que concorreram com a disseminação da ordem do comando vermelho que resultou na morte do policial penal.

Contrarrazões dos apelados Klacirlene, id-17106815, Alexandre da Silva dos Santos e André Soares da Silva Neto, id-17106818, pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que o recurso cabível de decisão de impronúncia é a apelação, nos termos do disposto no at. 416 do CPP.

“Art. 416 CPP - Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação.”

A decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, ressalto que
os indícios de autoria estão presentes no id-17106134 – depoimento de Alexandre da Silva Santos (relatório de degravação de mídia); no id-17106148 – registros de chamadas telefônicas; nos ids-17106297 a 17106300 – depoimento de Alexandre reconhecendo como seu o aparelho celular apreendido, bem como as conversas travadas entre ele e sua cunhada e entre ele e o advogado Juan.

Ademais, em seu depoimento, id-17106300, o ora Apelado Alexandre da Silva Santos afirma que postou os ‘Salves’ do CV (comando vermelho) para o Estado do Pará, os quais iniciaram em 10/06/2021, determinando um prazo de 30 dias para cumprir as “exigências” da facção, sob pena de retomada dos ataques aos servidores da SEAP/PA. No dia 10/07/2021, o policial penal Welington Cláudio Lima Coimbra foi morto em Ananindeua/PA por integrantes da facção criminosa. A partir daí foram registrados 07 crimes de homicídios tentados e consumados contra vida de policiais penais. Ainda no telefone celular de ALEXANDRE DA SILVA consta um e-mail com a mesma ordem do comando vermelho encaminhado para o endereço
helderpresente@helder.com.

Ainda em seu depoimento, ids-17106297 a 17106300, o apelado Alexandre confirma os e-mails enviados por ele com as mensagens do CV, bem como confirma que realizava postagens no Instagram com um perfil falso criado por sua cunhada Klacirlene, segundo ele, integrante da facção criminosa como ‘torre’. Afirma ainda nos depoimentos que é irmão de André Soares da Silva Neto; que seu irmão é integrante da facção CV e que ele sempre lhe mandava mensagens através de sua companheira Klacirlene.

Diante de tais considerações, os apelados André Soares da Silva Neto, Alexandre da Silva dos Santos e Klacirlene Vale do Araújo viabilizaram a publicação dos ‘Salves’ (ordem do Comando Vermelho) para assassinar os agentes de segurança pública. Logo, sua conduta desencadeou a ação dos executores da facção criminosa, devendo ser pronunciados, eis que

evidenciada a existência de indícios de autoria com base em fatos incontroversos, sendo dos jurados a competência para decidir a respeito da sua suficiência.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. A jurisprudência consolidada no STJ afirma que "é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP" (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 30/10/2017). [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1609833/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, §2°, III E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente, descritos na sentença de pronúncia e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 2.
Nos crimes contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao magistrado singular, ao proferir sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria do crime. Durante a fase da pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, não se exigindo certeza quanto à autoria da infração
. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1832692/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/09/2024